Tribunal: TJSP
Processo: 2033242-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a medida liminar para determinar ao banco que imediatamente faça cessar os descontos para pagamento do empréstimo consignado descrito na petição inicial - Presente a verossimilhança das alegações nos documentos apresentados pelo agravado que autoriza a

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a medida liminar para determinar ao banco que imediatamente faça cessar os descontos para pagamento do empréstimo consignado descrito na petição inicial - Presente a verossimilhança das alegações nos documentos apresentados pelo agravado que autoriza a manutenção da decisão recorrida.
- Multa – Fixação em R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 3.000,00 - Adequação da incidência para cada ato de descumprimento – Decisão parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.